Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021894-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1021894-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

AGRAVADOS: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ANULAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DO CAUSÍDICO ATUANTE EM CAUSA PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante,
mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido, porquanto não há que se falar em nulidade na intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração de id. 38808943 (dos autos principais).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
, contra a decisão que
rejeitou
os embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante, mantendo a decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, mantendo a decisão que
indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido, porquanto não há que se falar em nulidade na intimação da decisão de ID 41304953. (ID. 69929500 dos autos principais).

Em síntese, reeditando os termos do recurso de embargos de declaração e do recurso de agravo de instrumento quanto
à nulidade da publicação de intimação na qual
não
constou o nome da única e validamente advogada constituída do recorrente - Dra. Denise Silva de Rezende (OAB/MT 4.658) –
, alega que a decisão agravada
feriu a segurança jurídica e boa-fé objetiva processual (negando vigência ao art. 5º do CPC/15 e ao art. 187 do CC) e equivocadamente considerou válida procuração na qual a parte outorga poderes, a si própria, para o Foro (negativa de vigência ao art. 103, 105 e 106 do CPC/15).

Impugna também,
“o .. equivocado fundamento da r. decisão integrativa da decisão monocrática que negou provimento ao agravo, qual seja, o de que o fato de possuir parte/autora o Sr. Isan de Oliveira Rezende a qualificação e registro de advogado e, bastaria a afastar a nulidade de publicação na qual consta o nome da parte, mas não consta o nome de seu único e validamente do constituído advogado”.

(ID.
123126462 - Pág. 23)

Destaca que, muito embora a parte autora Sr. Isan Oliveira de Rezende tenha qualificação e registro de advogado, este não está advogando em causa própria, estando equivocada e nula a procuração juntada ID 27126371 onde o agravante outorga poderes da cláusula
ad judicia
a si mesmo, pois o mandato como negócio jurídico requer a contratualidade e bilateralidade, manifestação de vontade das partes distintas, e obrigação reciprocamente ao cumprimento do objeto do mandato, tudo conforme determina os arts. 653, 667 e 675 do CC, sendo, portanto, ato legalmente impossível.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Nas contrarrazões, a parte agravada se manifesta pela inadmissibilidade do recurso, com a condenação do agravado por litigância de má-fé, ante a advertência contida nos autos nº 1012143-89.2021.8.11.0000.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que

rejeitou
os embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante, mantendo a decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, mantendo a decisão que
indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido, porquanto não há que se falar em nulidade na intimação da decisão de ID 41304953. (ID. 69929500 dos autos principais).

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID. 117774965):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE
,
contra a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária n. 0039172-86.2013.8.11.0041, código 833788, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
proposta em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
, indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido, porquanto não há que se falar em nulidade na intimação da decisão de ID 41304953. (ID. 69929500 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante estar equivocada a r. decisão agravada, porquanto a publicação de intimação da decisão dos Embargos de Declaração (ID 41304953) sem o nome da Advogada que subscreve (Dra. Denise Silva Rezende OAB/MT 4.658), retira a oportunidade de exercer o direito do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Destaca que, à luz do art. 272, § 2º, do CPC/15, é indispensável que na publicação constem todos os nomes dos advogados das partes, com o respectivo número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.

Assim, requer a reforma da r. decisão agravada, decretando-se a nulidade da publicação que não consta o nome de todos os advogados do Agravante e, ato contínuo, se determine ao Juízo a quo que promova a

republicação da decisão de ID 41304953, reabrindo-se o prazo para interposição de recurso à decisão saneadora de ID 38148845.

A liminar foi indeferida (ID 112378454).

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID 116719493, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

Consoante se verifica, o presente recurso reside na arguição de nulidade da publicação que não consta o nome de todos os advogados do agravante e, ato contínuo, se determine ao Juízo a quo que promova a republicação da decisão de ID 41304953 (do Recurso de Embargos de Declaração), reabrindo-se o prazo para interposição de recurso a decisão saneadora de ID 38148845, ante a ausência de intimação de todos os procuradores cadastrados e indicados expressamente para receberem as comunicações dos atos processuais.

Contudo, não procede o inconformismo do agravante – até porque, já de muito tempo é desnecessária a publicação dos atos processuais em nome de todos os advogados, bastando para a legalidade do ato a publicação em nome de apenas um deles constituído pelas partes ou aquele indicado para receber as intimações.

Aliás, tal questão já se encontra sedimentada no STJ e neste TJMT, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NULIDADE DESCARACTERIZADA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS.SUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que"não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso"(AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.Precedente.2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2020, DJe 09/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso. (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017; EDcl no AgRg no CC n.133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/10/2014, DJe 28/10/2014).4. Agravo interno não provido."
(STJ -AgInt nos EDcl no REsp 1703603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

“estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando há pedido expresso de que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores. [..]
(STJ - AgRg no AREsp: 642428 RN 2015/0003238-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RSDPPP vol. 93 p. 136).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS - INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-“
(TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERSOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS ALGUNS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA APÓS A DECISÃO - NOVO EXPEDIENTE COM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com expresso pedido de intimação nominal de todos eles. (
TJMT - AGV: 00670642520158110000 67064/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Estando a parte representada por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando há pedido expresso no sentido de que as publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores.”
(TJMT - RAI 24272/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 11

de fevereiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Irresignado, o agravante interpôs Recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos (ID. 120130463):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 119003480), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021894-03.2021.8.11.0000, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o julgado é omisso e contraditório, porquanto o pedido de restituição de prazo está fundado na nulidade da publicação de intimação na qual não constou o nome da única validamente constituída advogada do recorrente (negando vigência ao art. 272, §2º, do CPC/15), feriu a segurança jurídica e boa-fé objetiva processual (negando vigência ao art. 5º do CPC/15 e ao art. 187 do CC) e considerou válida procuração na qual a parte outorga poderes, a si própria, para o Foro (negativa de vigência ao art. 103, 105 e 106 do CPC/15).

Destaca a utilização da conjunção explicativa “porquanto”, que deixou contraditória a conjunção dos períodos: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, contra a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária n. 0039172-86.2013.8.11.0041, código 833788, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
proposta em face de HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo requerido”, porquanto “não há que se falar em nulidade na intimação da decisão de ID 41304953”.

Destaca, que no caso em tela, data máxima vênia, a r. decisão embargada é omissa, pois não enfrentou os argumentos/fundamentos recursais, isso porque, a insurgência não é contra a decisão que negou restituição de prazo, por entender por válida a intimação realizada por publicação na qual não constou o nome de “todos” os advogados do agravante, mas sim contra a r. decisão que negou restituição de prazo, por entender por válida a intimação realizada por publicação na qual não constou o nome da Dra. Denise Silva de Rezende (OAB/MT 4.658) única advogada validamente constituída nos autos para defender os interesses do agravante.

Assim, requer sejam enfrentados quaisquer dos seguintes argumentos/fundamentos recursais: a) Nulidade da publicação de intimação na qual não constou o nome da única e validamente constituída advogada do Agravante (negando vigência ao art. 272, § 2º, do CPC/15); b) Ferir a segurança jurídica e boa-fé objetiva processual (negando vigência ao art. 5º do CPC/15 e ao

art. 187 do CC); c) Considerar válida procuração na qual a parte outorga a si própria, poderes de para o Foro (negativa de vigência ao art. 103, 105 e 106 do CPC/15; art. 653, 667 e 675 do CC) e; d) Violação dos art. 8º e 195 do CPC/15 c/c art. 5º, LIV e LV da CF.

Contrarrazões pelo embargado/requerido – ID.119773967.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, entretanto, não se verifica nenhuma das hipóteses do dispositivo acima mencionado.

Não obstante alegue a embargante que a conjunção explicativa “porquanto” deixou contraditória a conjunção dos períodos, tenho que melhor sorte não socorre ao embargante.

Isto porque, estamos diante de uma conjunção coordenativa explicativa que liga duas orações, cujo sentido é de uma relação explicativa, em que a segunda oração explica a primeira, e podem ser substituídas entre si pelas conjunções: “que, pois, porque e porquanto”. Então, não há que se falar em qualquer contradição.

Do mesmo modo quanto à alegada omissão, a decisão monocrática foi precisa quando assentou acerca da desnecessidade de intimação de todos os advogados.

De mais a mais, a publicação que se busca a nulidade foi levada a efeito em nome do próprio autor – ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, que é parte e advogado.

Por fim, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Portanto, não se verificando nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15 na decisão recorrida, rejeito os presentes declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de março de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Até porque, neste momento processual vir alegar que a procuração de ID. 27126371 - Pág. 2 é nula e ilegal foge aos princípios da boa-fé, pois pelo que se verifica,
o agravante fez questão de colocar seu nome como procurador de si mesmo, e assinar petição fazendo postulação perante o juízo de primeiro grau, documentos esses não juntados por ele, conforme se vê a seguir, bem como há diversas publicações lançadas no processo principal, registrando o agravante como causídico de si mesmo, atendendo obviamente, a procuração por ele juntada
, vejamos:

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte agravada em suas contrarrazões, que o agravado deve ser condenado em razão de que a interposição do presente ser meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022